Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE.
1. Embora o advogado público integre a estrutura da pessoa jurídica de direito público, a titularidade da verba honorária permanece com o ente federativo. Somente após a satisfação do crédito, com o efetivo repasse dos recursos aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é que a parcela correspondente ao advogado público passa a compor seu patrimônio particular.
2. A incidência da SELIC partir de dezembro de 2021 não obsta a aplicação de outros índices de correção monetária e de juros moratórios pretéritos, mantendo-se a atualização dos períodos mais remotos até o advento da EC 113/2021.
3. Recurso não provido.